Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-26.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000724-26.2020.8.14.0070

APELANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR.

1. Na espécie, extrai-se do depoimento judicial da vítima e da testemunha ocular que o recorrente portava arma de fogo no momento do assalto, inexistindo espaço para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP).

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

2. Se o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a compensou com a agravante da reincidência, inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido, porquanto tal expediente decisório está alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (REsp n. 1.931.145/SP), como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Mantida a pena dosada pelo juízo
a quo
, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, adequadamente fixado aos ditames do art. 33, §2º, a), do CP.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Fernando da Silva Coelho apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 12 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 215 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II c/c §2º-A, I, do CP (ID 14694601).

Em razões recursais, o apelante requer a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento da ausência de comprovação do uso de arma no evento criminoso. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto (ID 14694617).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma (ID 14694619).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17254855).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se, inicialmente, à reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não restou comprovada a utilização de arma no evento criminoso.

Sem embargo, extrai-se do depoimento judicial da vítima ROBERTA CAMILLY COSTA DA SILVA e da testemunha DILSON DA SILVA VILHENA que o recorrente utilizou arma de fogo arma de fogo no momento do assalto, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento da vítima ROBERTA CAMILLY COSTA DA SILVA:

[...] estava em frente a sua casa, aguardando sua genitora, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo. Levaram da ofendida uma bolsa que continha o valor de R$:400,00, um celular iphone. Os indivíduos a seguraram pela blusa e devido a agressividade deles, quando a declarante foi na delegacia fazer o registro da ocorrência, ainda estava com a marca da arma de fogo, em sua testa. O sargento Dilson estava em seu carro, na ocasião dos fatos e foi atrás dos criminosos, os quais reagiram atirando contra o veículo. Que os acusados eram conhecidos do namorado da depoente. Que não conseguiu recuperar os objetos subtraídos. Realizou o reconhecimento dos acusados e não houve dúvida quanto aos autores. Os acusados estavam com os rostos descobertos, pelo que os reconheceu, no momento da abordagem, sendo que Luís Fernando era quem portava a arma de fogo. Foi Luís Fernando que puxou a bolsa da ofendida e colocou a arma na sua testa, ameaçando dar um tiro (ID 14694601, pág. 3/4).

Depoimento da testemunha DILSON DA SILVA VILHENA:

[...] estava passando, em seu carro, pela rua quando da ocorrência dos fatos e percebeu que se tratava de um assalto, pois estavam apontando uma arma de fogo para a vítima. Que chegou a dar voz de prisão aos acusados, mas estes empreenderam fuga. Também acionou a polícia militar. Em um dado momento os acusados abandonaram a moto e pularam um muro. Além disso, durante a perseguição dos acusados, o que estava na carona apontava arma em direção ao depoente. O depoente chegou a ver a arma de perto e não se tratava de arma de brinquedo. O depoente já conhecia o carona de outras situações. Ambos os acusados estavam com o rosto descoberto, pelo que deu para identificá-los de imediato (ID 14694601, pág. 4).

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, aliado ao depoimento da testemunha, tenho que
inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Além disso, ainda que se considere a versão apresentada pela defesa no sentido de que o apelante portava apenas “um simulacro feito de madeira e fita isolante” (ID 14694617 - Pág. 3), é certo que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ,
AgRg no HC n. 788.681/SP
, relator ministro Rogerio Schietti Cruz), o que não ocorreu no caso dos autos.

De mais a mais, o pedido ministerial para a exclusão da majorante de arma de fogo não vincula o magistrado, que tem liberdade para decidir com base em seu livre convencimento motivado, conforme os artigos 155 e 385 do CPP. Essa independência funcional do juiz não ofende o princípio da acusação, já que a atuação do Judiciário é deflagrada pelo oferecimento da denúncia. Aceitar a tese defensiva tornaria ineficaz os dispositivos mencionados, reduzindo o Poder Judiciário a mero chancelador das manifestações do Ministério Público.

A segunda linha argumentativa da defesa, refere-se à aplicação da
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, III, d), do CP.

Na espécie, ao contrário do que aponta a defesa, observo que o magistrado reconheceu a citada atenuante e a compensou com a agravante da reincidência (ID 14694601, pág. 5-6), expediente decisório alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
REsp n. 1.931.145/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), inexistindo margem para a reforma da sentença sob o ângulo pretendido.

Por fim, sendo a pena definitiva aplicada ao apelante mantida em 12 anos e 2 meses de reclusão, inviável a alteração do regime inicial fechado fixado para o cumprimento da reprimenda, conforme estabelece o art. 33, §2º, a), do CP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024